Tribunal: STF
Processo: Rcl 71060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Simão Dias/SE contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Sergipe no Processo 0003958-27.2022.8.25.0074, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado, 



    [...] ao ampliar o escopo da contagem de tempo de serviço de servidor público municipal, de modo a possibilitar o cômputo e averbação do período vedado pelo art. 8º da Lei Complementar federal nº 173/2020, [...] contrariou a orientação vinculante adotada por esse Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do dispositivo em questão (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    1- seja admitida a presente reclamação, com a concessão de medida liminar, a fim de que se determine a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado, até o julgamento de mérito da controvérsia (artigo 989, inciso II, do CPC);



    [...]



    3- no mérito, seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada, proferida pela 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe no processo 0003958-27.2022.8.25.0074, por contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e de repercussão geral (ADIs nº 6.442, nº 6.447, nº 6.450 e nº 6.525 e Tema nº 1.137/RG) e, determinar outra seja proferida como de direito, com observância das decisões proferidas por este Supremo Tribunal (doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A pretensão do reclamante é procedente, pois a decisão reclamada está em dissonância com os paradigmas invocados, como será explicitado. 



    Conforme relato, a decisão reclamada reconheceu o direito à contagem de tempo de serviço para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e afins, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, ao afastar a aplicação do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, norma declarada constitucional pelo STF. Assim procedendo, violou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Os paradigmas invocados foram objeto de julgamento conjunto e afirmaram a constitucionalidade do art. 8° da LC 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para obtenção de benefícios aos servidores de todos os entes federativos no período de combate ao coronavírus. Estabeleceu-se, ainda, que os direitos e vantagens que tivessem como requisito a contagem de tempo seriam suspensos a partir da edição da referida lei complementar e teriam a contagem retomada a partir de 1º de janeiro de 2022. 



    Relembro que o julgamento ocorreu no contexto de contenção de aumento de gastos com despesas de pessoal no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV- 2 (Covid-19).



    Destaco ementa do julgado sob comento:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕESNALEIDERESPONSABILIDADEFISCAL-LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DAPANDEMIA.COMPETÊNCIABASEADA NOART. 169 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



     5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



      6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



     8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



     9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



     10. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2021, grifei).



    Importa destacar que, após o julgamento das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento ao reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 1.311.742 - Tema 1.137/RG ao fixar a tese:



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    Não obstante o firme posicionamento do STF, verifico que o acórdão reclamado é dissonante ao decidido em precedente vinculante, conforme trechos que transcrevo a seguir:



    3. A insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor cinge-se em aferir se é, ou não, devido o pagamento do adicional de tempo de serviço ao autor, sendo, para tanto, imprescindível a análise da possibilidade, ou não, de cômputo do período compreendido entre 27/05/20 a 31/12/21, em razão da LC 173/2020, que fixou normas de finanças públicas no período da pandemia.



    4. A controvérsia foi bem examinada na origem, oportunidade em que, após apreciar os aspectos jurídicos/legais que importam para a questão em litígio, o ilustre magistrado sentenciante, a partir da análise que fez com base nos elementos de prova e dos fatos relevantes à matéria em litígio, assentou com precisão nos seguintes termos:



    ‘[...] O adicional de tempo de serviço é uma vantagem instituída pela Lei municipal nº 125/71, logo, se a vantagem está prevista na Lei Municipal, eventual supressão ou suspensão desses benefícios exigiria alteração na mesma.



    O que se buscou com a promulgação da LC nº 173/2020 foi uma limitação de gasto durante o período de pandemia que o país enfrentava. A mera contagem não gera despesa a nenhum ente público brasileiro. O pagamento, ante o aumento de despesas deverá ser feito a tempo e a modo, e não durante o período pandêmico.



    ...



    Diante das razões expostas, a melhor solução é seguir o entendimento de assegurar aos servidores públicos a contagem do período de tempo de serviço compreendido entre 28/5/2020 (início da vigência da LC 173/2020) a 31/12/2021, como período aquisitivo necessário à concessão de adicionais de tempo de serviço, obstados eventuais atos que impliquem em aumento de despesa com pessoal.



    De fato, diante da redação dada à norma, a impossibilidade de contagem deste período “aquisitivo” deve ser interpretada apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, não sendo possível impedir a aquisição de um direito que já é previsto.



    Logo, sob este prisma, o objetivo da norma seria interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por tempo certo, cessando pontualmente o pagamento das vantagens então adquiridas, mas não o cômputo do tempo necessário a adquiri-las.



    Deve-se, assim, conjugar tais entendimentos, e impedir a suspensão do cômputo do tempo para fins de aquisição dos adicionais temporais, eis que previstos na legislação municipal e não passíveis de alteração em seus prazos por lei federal, mas, por outro lado, permitir a suspensão temporária dos PAGAMENTOS das referidas vantagens durante a pandemia, o que não significa alterar os critérios dispostos nas normas municipais, mas sim contingenciar tais dispêndios para que se realizem os pagamentos em momento futuro, sem maiores prejuízos às já abaladas finanças públicas.



    Legislar sobre finanças públicas é diferente de legislar sobre direitos remuneratórios dos servidores, em que pese ambos os conceitos estarem intrinsecamente relacionados. Revela-se equivocado o impedimento à obtenção do direito tal qual previsto na legislação estadual, mas nada obsta que as vantagens sejam pagas oportunamente [...].’



    6. Com efeito, a fundamentação exposta no 1º grau se mostra consistente e suficientemente esclarecedora, permitindo concluir-se com segurança pelo acerto da sentença na aplicação do direito ao caso concreto. Nada mais se exige em reforço de fundamentação, cabendo aqui, sem rodeios ou muito menos receio de erro, a técnica que legitima a sua confirmação per relationem (Tema 451, da Repercussão Geral - STF), nos precisos termos do art. 46, 2ª parte, da norma regente do sistema dos juizados especiais (Lei nº 9.099/95).



    7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente recurso e NEGAR SEU PROVIMENTO, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 (doc. 4, p. 6).



    Noto que o ato reclamado autorizou o cômputo do tempo de serviço transcorrido durante o período delimitado pela LC 173/2020 para adoção das medidas excepcionais de enfrentamento ao coronavírus, com a finalidade de concessão de vantagens aos servidores, em dissonância com os paradigmas apontados. 



     No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 48.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; Rcl 48.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/9/2021; Rcl 48.277-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/11/2021; Rcl 49.054-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/12/2021; Rcl 65.389, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/02/2024; Rcl 65.158, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1/4/2024; Rcl 65.198, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.835, da minha relatoria, DJe 17/6/2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0003958-27.2022.8.25.0074, e afastar o cômputo do tempo de serviço para a concessão de adicionais temporais e licença-prêmio, conforme determina o art. 8º, IX, a LC 173/2020, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator